Tribunal: TJSP
Processo: 2112443-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus – Insurgência contra decisão, proferida em sede de execução das penas, que indeferiu o pleito de remição da pena - Decisão monocrática - Artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Inadequação da via eleita - Matéria a ser discutida em sede de recurso próprio (agravo em

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus – Insurgência contra decisão, proferida em sede de execução das penas, que indeferiu o pleito de remição da pena - Decisão monocrática - Artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Inadequação da via eleita - Matéria a ser discutida em sede de recurso próprio (agravo em execução) - Decisão mantida - Agravo desprovido.